Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732702-40.2024.8.07.0003 RECORRENTE: KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE SEQUESTRO, PERSEGUIÇÃO E OUTROS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REJEITADA. CONDENAÇÃO POR MAIS UM CRIME DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP NOS CRIMES DE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME PRISIONAL ABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06, art. 146, caput, art. 147, caput, e art. 129, §13o, todos do Código Penal, c/c artigos 5o, III e 7o, I, ambos da Lei no 11.340/06; e absolutória quanto aos crimes dos artigos 147-A, §1o, inciso II, e 148, caput, ambos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a observância ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (iii) analisar se os atos praticados configuram o crime de perseguição, à luz da exigência de habitualidade e reiteração; (iv) apreciar a desclassificação do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal; (v) avaliar a idoneidade da valoração negativa dos antecedentes; (vi) verificar a pertinência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP nos crimes de ameaça e constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recorrente, nas razões do apelo, impugna os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na sentença. 4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. 6. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça. 7. Consoante entendimento desta Corte, para a configuração do crime de sequestro ou cárcere privado é imprescindível que a restrição à liberdade se dê por tempo juridicamente relevante. 7.1 Se a privação da liberdade não se prolongou por tempo juridicamente relevante e inexistem provas seguras quanto ao elemento subjetivo do crime de sequestro ou cárcere privado, mostra-se adequada a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, diante da comprovação de que o agente, mediante violência, obrigou a vítima a ingressar no veículo. 8. O crime previsto no art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 8.1 Não restando caracterizada a habitualidade, não há falar em condenação pelo crime de perseguição. 9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 10. Conforme entendimento desta Corte, a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP cumulativamente com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) não configura bis in idem, ante a ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal. 11. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o agente admite a prática de conduta subsumida ao tipo objetivo. 12. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 13. Considerando o quantum sancionatório preconizado (inferior a 4 anos), a primariedade e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, possível a adoção do regime aberto para início do cumprimento das penas, consoante diretriz do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP. IV. DISPOSITIVO: 14. Recursos do Ministério Público e da defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, afirma que in casu não podem ser aplicadas, de forma cumulativa, as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, a fim de se evitar bis in idem, considerando que ambas se baseiam na mesma circunstância de violência doméstica e relação familiar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ainda, que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.920.559/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27